Tribunal: TJMT
Processo: 1047685-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047685-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.355.581-49 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (EMBARGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA MATRÍCULA E HOMONÍMIA - INCONSISTÊNCIA NA QUALIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE À ÉPOCA DO REGISTRO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO REGISTRAL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença, mantendo penhora incidente sobre imóvel registrado em nome do executado. O embargante sustentou omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que a matrícula imobiliária continha erro material quanto à qualificação do adquirente, indicado como “menor púbere, estudante” em registro datado de 1976, embora contasse 33 anos de idade à época, alegando ainda ocorrência de homonímia e requerendo o afastamento da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a alegada inconsistência registral constante da matrícula imobiliária; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada seria suficiente para afastar, em sede executiva, a presunção de legitimidade do registro imobiliário e desconstituir a penhora; e (iii) determinar se a manutenção da constrição judicial viola o princípio da menor onerosidade da execução e o direito de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas produzidas nos autos.

4 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de erro na qualificação do adquirente, assentando que o registro imobiliário goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade.

5 - A desconstituição ou retificação de registro imobiliário exige ação própria, dotada de cognição exauriente e adequada dilação probatória, sendo incompatível com os limites do agravo de instrumento e do incidente executivo.

6 - A alegação de inconsistência registral constitui indício que demanda apuração específica, não sendo suficiente, por si só, para afastar os efeitos jurídicos da matrícula imobiliária.

7 - A vinculação do imóvel ao CPF do executado pelo sistema CNIB estabelece elemento objetivo de conexão entre o devedor e o bem constrito, autorizando a manutenção da penhora em sede executiva.

8 - O princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC não impede a constrição judicial quando inexistente indicação de meio executivo alternativo eficaz e menos gravoso apto à satisfação do crédito.

9 - O direito de propriedade assegurado pelo art. 5o, XXII, da Constituição Federal não impede a constrição judicial de bem formalmente registrado em nome do executado, desde que observados o devido processo legal e os limites legais da execução.

10 - O art. 252 da Lei no 6.015/73 estabelece que o registro imobiliário produz todos os efeitos legais enquanto não cancelado ou retificado pela via judicial adequada.

11 – Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou revaloração das provas.

2.

O registro imobiliário produz efeitos jurídicos enquanto não cancelado ou retificado por decisão judicial proferida em ação própria.

3.

A alegação de erro material em matrícula imobiliária demanda cognição exauriente incompatível com a via executiva incidental.

4.

A vinculação do imóvel ao CPF do executado pelo sistema CNIB constitui elemento apto a justificar a manutenção da penhora.

5.

O princípio da menor onerosidade não afasta a constrição judicial quando inexistente meio executivo alternativo eficaz para satisfação do crédito.

6.

Embargos de declaração rejeitados. Mantida a higidez do acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 1000462-54.2020.8.11.0034, movido por MARCELO ALVES PUGA E ANDRESSA ARMELIN.

O acórdão embargado (id. 359519375), manteve a penhora incidente sobre a fração ideal do imóvel de Matrícula no 578, ao fundamento de que o registro imobiliário goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade; de que eventual inconsistência na qualificação do adquirente como “menor púbere” em registro datado de 1976 constitui indício a ser apurado em via própria; de que a desconstituição ou retificação do registro demanda cognição exauriente; e de que a vinculação do imóvel ao CPF do executado, identificada pelo sistema CNIB, enfraquece a tese de homonímia.

Em suas razões (id. 359519375), o embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando, em síntese, que o acórdão teria deixado de enfrentar de modo suficiente a força probatória do erro material constante da matrícula imobiliária.

Afirma que, embora o registro tenha qualificado o adquirente como “menor púbere, estudante” em 27/12/1976, o embargante nasceu em 15/02/1943 e, portanto, possuía 33 anos na data do ato registral.

Sustenta que tal circunstância, por se tratar de prova documental pré-constituída, seria suficiente para afastar ou, ao menos, suspender a penhora.

Invoca, ainda, o art. 5o, XXII, da Constituição Federal, o art. 805 do CPC e os arts. 214 e 252 da Lei no 6.015/1973, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Em contrarrazões (id. 364754366), os Embargados pugnaram pela rejeição total do recurso, alegando que a pretensão é de mera rediscussão do mérito, requerendo, ainda, a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Os embargos declaratórios, portanto, não constituem sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito, tampouco se prestam à simples revaloração das provas ou à substituição do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador por outro mais favorável à parte vencida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à força probatória da inconsistência existente na matrícula imobiliária, consistente na qualificação de Joaquim Pereira da Silva como “menor púbere, estudante” em 1976, quando, segundo documento de identificação apresentado, já contava com 33 anos de idade.

Ocorre que tal questão foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado.

Com efeito, a ementa do julgado consignou, de forma clara, que a questão posta consistia precisamente em definir se a prova documental indicativa de inconsistência na qualificação do adquirente seria suficiente, em sede de cumprimento de sentença, para afastar a presunção de veracidade do registro imobiliário e invalidar a penhora incidente sobre o bem.

E o acórdão respondeu negativamente a essa indagação, afirmando que:

(i)

o registro imobiliário goza de presunção relativa de veracidade e legalidade;

(ii)

(ii) a desconstituição ou retificação registral exige ação própria, com cognição exauriente e dilação probatória;

(iii)

(iii) a alegação de erro de qualificação constitui indício que demanda apuração adequada;

(iv)

(iv) a vinculação do imóvel ao CPF do executado pelo sistema CNIB estabelece conexão objetiva entre o devedor e o bem;

(v)

(v) a admissão de impugnação incidental à validade do registro, em sede executiva, comprometeria a estabilidade das garantias do crédito.

Assim, nesse ponto, não há omissão. Há, em verdade, discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada pelo colegiado.

O fato de o acórdão não haver acolhido a tese defensiva não significa que a tenha ignorado. Julgar contrariamente ao interesse da parte não equivale a decidir de modo omisso, contraditório ou obscuro.

Tampouco há omissão quanto ao art. 805 do CPC
.

O princípio da menor onerosidade não autoriza que a execução seja frustrada quando há bem formalmente registrado em nome do devedor e vinculado ao seu CPF, sobretudo após tentativas infrutíferas de localização de ativos financeiros e veículos, conforme narrado na própria petição do agravo.

O art. 805 do CPC estabelece:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”

No caso, não se demonstrou a existência de meio executivo alternativo, eficaz e menos gravoso, capaz de satisfazer o crédito exequendo.

A alegação defensiva se concentrou na negativa de titularidade do imóvel, questão que, como já decidido, exige via própria.

Do mesmo modo, o art. 5o, XXII, da Constituição Federal, segundo o qual “é garantido o direito de propriedade”, não impede a constrição judicial de bens formalmente registrados em nome do executado, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e os limites legais da execução.

No tocante aos arts. 214 e 252 da Lei no 6.015/73
, bem como ao art. 5o, XXII, da Constituição Federal, igualmente não se verifica a omissão apontada.

Embora os referidos dispositivos
não
tenham sido objeto de desenvolvimento jurídico específico nas razões do Agravo de Instrumento, a controvérsia de fundo, relativa à alegada inconsistência registral, à higidez da matrícula imobiliária e à validade da constrição judicial, foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

O voto condutor assentou expressamente que o registro imobiliário possui presunção relativa de legitimidade e que eventual desconstituição de sua eficácia demanda ação própria, com cognição exauriente, incompatível com os limites do agravo de instrumento e do incidente executivo.

Nesse contexto, inexiste omissão quanto aos dispositivos invocados, uma vez que o acórdão enfrentou a questão jurídica central submetida à apreciação jurisdicional, ainda que sem menção literal a cada artigo indicado pelo embargante.

Cumpre destacar, ademais, que o art. 252 da Lei no 6.015/73 dispõe expressamente:

O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido.”

Assim, ainda que exista alegação do suposto vício no assento registral, a matrícula imobiliária permanece produzindo efeitos jurídicos enquanto não formalmente cancelada ou desconstituída pela via adequada.

Do mesmo modo, o art. 214 da Lei de Registros Públicos, ao prever a invalidade de registros eivados de nulidade, não autoriza sua desconstituição incidental em sede executiva sem o correspondente pronunciamento jurisdicional próprio.

Também não há omissão quanto ao art. 5o, XXII, da Constituição Federal.

O direito fundamental de propriedade não impede a constrição judicial de bens formalmente registrados em nome do executado, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e os limites legalmente previstos para a execução.

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não obriga o julgador a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Ademais, cumpre observar, que a própria pretensão deduzida pelo embargante evidencia a complexidade da controvérsia registral instaurada.

Embora sustente que o imóvel objeto da constrição não integra sua esfera patrimonial, busca, simultaneamente, a desconstituição judicial da penhora mediante impugnação direta da higidez do assento registral, circunstância que reforça a necessidade de discussão em via própria, com cognição exauriente e adequada instrução probatória

Por fim
, deixo de aplicar a multa do Art. 1.026, § 2o, do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o intuito manifestamente protelatório, mas apenas o exercício do direito de defesa diante da complexidade fática da lide.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026